Tribunal: TJDFT
Processo: 0756105-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada a sentença[1], o embargante, Pedro Damiao Pinto Rabelo, interpusera recurso de apelação[2]. No entanto, depura-se que a ilustrada causídica que subscrevera o apelo – Dra. Lya Cristina Ribeiro, OAB/DF no 57.497 – não está revestida de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois os instrumentos de mandato[3] colacionados aos autos não foram firmados pelo apelante, estando apócrifos, apuração que implica vício na sua representação processual. Em sendo assim, considerando que o recurso de apelação advindo do embargante não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogada desprovida de lastro para patrociná-lo, o que implicaria a desconsideração da irresignação por ter sido subscrito por causídica desprovida do correspondente instrumento apto a municiá-la com estofo para procurar em Juízo, assinalo-lhe, em observância ao apregoado no artigo 76 do CPC[4], o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato e de substabelecimento, se o caso, devidamente firmados pelo outorgante, via dos quais foram conferidos poderes de representação à firmatária do recurso de apelação aviado, sob pena de ser desconsiderado com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença de ID 65046873, fls. 319/320; [2] - Apelação de ID 65046880, fls. 333/339. [3] - Procuração de ID 65046088, fl. 15; ID 65046100, fl. 26; ID 65046103, fl. 123; e ID 65046861, fl. 220. [4] - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)